Tribunal: TJDFT
Processo: 0005838-96.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005838-96.2017.8.07.0020 RECORRENTE: F. R. G.C. RECORRIDO: I. J. B. N. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO. UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. VALOR DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA PARTILHA. ESPECIFICADO EM ESCRITURA PÚBLICA. PREVALÊNCIA SOBRE VALOR INDICADO PELO FISCO. READEQUAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO PREJUDICADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO. 1. Se o recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A união homoafetiva foi reconhecida como entidade familiar, sendo-lhe aplicada a mesma proteção conferida à união estável, na forma dos artigos 226, §3o, da CF e 1.723 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo STF na ADPF 132 e ADIN 4277. 3. Não tendo as partes firmado contrato escrito dispondo acerca do regime de bens a ser aplicado, deve ser aplicável o regime da comunhão parcial de bens, na forma prevista no art. 1.658 do Código Civil. 4. O esforço comum deriva da própria vida em comum inerente às relações conjugais. Nesse passo, a jurisprudência pátria evoluiu no sentido de que não se deve valorizar a contribuição financeira para formação do patrimônio comum, "mas, sim, a participação direta e indireta representada pela solidariedade que deve unir o casal, medida pela comunhão da vida, na presença em todos os momentos da convivência, base da família, fonte do êxito pessoal e profissional de seus membros."(REsp 736.627/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2006, DJ 01/08/2006, p. 436). 5. O valor apurado pelo Fisco para fins de cálculo do ITBI não representa o efetivo valor da negociação do imóvel, não podendo ser utilizado em detrimento do valor declarado na escritura pública de compra e venda do imóvel, uma vez que o art. 215 do Código Civil estabelece que "a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.? 6. Reconhecendo-se a sucumbência mínima do autor, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, resta prejudicado o recurso do réu em relação ao pedido de fixação de honorários com base no disposto no art. 85, §2o, do CPC, sob pena de violação ao princípio do non reformatio in pejus. 7. Considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pelo autor, o benefício da gratuidade deve ser revogado, já que é possível concluir não estar o autor enquadrado no que dispõe a legislação pertinente, não preenchendo os requisitos para a obtenção de tal beneplácito. 8. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor rejeitada. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido, julgado prejudicado o pedido de fixação de honorários com base no valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC). O recorrente alega violação aos artigos 215, 1.659, inciso II, 1.660, inciso I, todos do Código Civil, e 374, inciso III, do Código de Processo Civil, requerendo a reforma do acórdão para refazer a partilha, tomando-se o valor de aquisição do bem como R$ 210.548, 92 (duzentos e dez mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos). Ressalta, ainda, que a presunção de veracidade das escrituras públicas deve ser relativizada ante a presença de outras provas nos autos em sentido contrário. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 215, 1.659, inciso II, 1.660, inciso I, todos do Código Civil, e 374, inciso III, do Código de Processo Civil, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028